Tribunal: TJES
Processo: 5000353-13.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-13.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA LEMOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000353-13.2024.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLENE DA SILVA LEMOS

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARLENE DA SILVA LEMOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. A decisão de primeiro grau condenou a empresa recorrida à restituição em dobro de valor pago indevidamente e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia fática origina-se da alegação da Recorrente de que contratou um plano de TV por assinatura denominado "OI LIVRE", com pagamento semestral no valor de R$ 99,90, mas a Recorrida ativou um plano diverso, com cobranças mensais de R$ 124,90. Narra ainda que suas tentativas de cancelar o serviço foram infrutíferas, mesmo após ter sido instruída a quitar uma fatura como condição para o encerramento do contrato, o que não ocorreu.

Inconformada exclusivamente com o
valor arbitrado a título de danos morais, a Recorrente pugna pela majoração da indenização
para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que o montante fixado na sentença é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da Recorrida e à sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, não atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

É o breve relatório.

A questão devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise do valor da indenização por danos morais, uma vez que a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar não foram objeto de recurso pela parte ré.

Pois bem.

No que tange à quantificação do dano moral, a fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular o ofensor a reincidir na prática ilícita. Devem ser sopesadas as particularidades do caso, a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e a repercussão do fato.

A Recorrente argumenta que sua condição de pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, agrava a conduta da empresa e justifica uma indenização maior. Tal argumento é pertinente e foi considerado para a própria configuração do dano moral. Contudo,
a extensão do prejuízo deve ser o balizador principal para o arbitramento do valor
. No caso dos autos, embora a conduta da Recorrida seja reprovável,
os danos extrapatrimoniais não se agravaram a ponto de justificar o valor pleiteado de R$ 10.000,00
(dez mil reais), pois
não houve inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou outra consequência de maior gravidade.

Dessa forma,
o montante
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias
. Não é um valor irrisório, tampouco excessivo a ponto de gerar enriquecimento ilícito. Atende, portanto, ao seu caráter pedagógico-punitivo e compensatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)